Tribunal: TCU
Processo: 013.635/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. BR-163/PA - PROCESSO CONVERTIDO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, EM CUMPRIMENTO AO ITEM 9.2 DO ACÓRDÃO No 1193/2011-TCU-PLENÁRIO, EXARADO NO PROCESSO RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO (TC-015.010/2008-9 ). -

Inteiro teor:
Acórdão 687/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação do débito imputado a Andrade Gutierrez Engenharia S/A, Construtora Norberto Odebrecht S/A e Alya Construtora S/A, ante o recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas pelo subitem 9.2. do Acórdão 1828/2022-TCU-Plenário e dar ciência da presente deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 013.635/2011-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.010/2008-9 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 001.381/2015-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 036.056/2016-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.671/2023-7 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 000.585/2024-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alya Construtora S/A (33.412.792/0001-60); Andrade Gutierrez Engenharia S/a (17.262.213/0001-94); Cno SA (15.102.288/0001-82); Consorcio Construtor Br-163 (02.870.297/0001-71); Estacon Engenharia Sa (04.946.406/0001-12); Francisco Augusto Pereira Desideri (XXX.929.347-XX); Hideraldo Luiz Caron (XXX.497.930-XX); Luis Munhoz Prosel Junior (XXX.516.676-XX); Maurício Hasenclever Borges (XXX.996.756-XX); Roberto Borges Furtado da Silva (XXX.589.751-XX); Rogério Gonzales Alves (XXX.259.397-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Guilherme Gonçalves Martin (42989/OAB-DF), Elísio de Azevedo Freitas (18.596/OAB-DF), Igor Barbosa Faria (40.354/OAB-DF), Terence Zveiter (11717/OAB-DF), Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG), Pedro Eloi Soares (52318/OAB-RJ) e Karine Alves de Lima. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.